Tribunal: TJMT
Processo: 1016247-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016247-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), HENRIQUE SAMUEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 021.662.571-86 (EMBARGANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDAE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– LIMINAR DEFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – COMPROVADO O ENVIO DE CARTA REGISTRADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE NO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO DO A
.
R
.
COM A INFORMAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – VALIDAD
E –
MORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA –
ARTS. 2o, § 2o E 3o, AMBOS DO DECRETO-LEI N.o 911/69 – PRECEDENTES DO STJ – TEMA 1.132 DO STJ –

DECISÃO MANTIDA

– RE
CURSO DESPROVIDO.

1.

Em sede de recurso repetitivo no
REsp
.
1.951.662/RS (TEMA 1.132), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:
"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela
antecipada recursal interposto
por
HENRIQUE SAMUEL SANTOS DE OLIVEIRA
,
em face da decisão interlocutória proferida

pelo
Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
, nos
autos da ação de busca e apreensão c/c tutela antecipada de urgência no
1016592-79.2024.8.11.0002
movida por
BANCO PAN S.A
,
que deferiu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo
alienado fiduciariamente.

Inicialmente, como preliminar, o agravante pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que não dispõe de condições financeiras para arcar com
as custas
processuais, conforme declaração de hipossuficiência juntada aos autos.

Inconformado
, sustenta
o
agravante, em suma,
que a decisão que deferiu a busca e apreensão foi concedida de forma equivocada, uma vez que não foi constituído em mora.

Desse modo, o agravante pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de
suspender a eficácia da decisão proferida em tutela de
urgência. No mérito,
requer o
provimento do recurso,
para que a tutela de urgência deferida nos autos da busca e apreensão seja revogada.

O pedido da concessão da justiça gratuita foi
indeferido
(ID 220025166)
.

O Agravante efetuou o pagamento do preparo do recurso (ID 220138190).

A tutela de urgência foi indeferida (ID 220421697).

O Agravante opôs embargos de declaração com efeitos infringentes contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 221147693).

Os embargos de declaração foram rejeitados, em razão da ausência de omissão na
decisum
proferida em tutela de urgência (ID 227684198).

O Agravante juntou nova petição nos autos (ID 226474659), informando que
estava realizando negociação extrajudicial com o escritório de advocacia que representa o banco agravado quando da apreensão do seu veículo. Na oportunidade, ressaltou que a quitação somente não ocorreu por falha da instituição financeira que demorou a encaminhar o boleto para o pagamento.

Embora devidamente intimado, o A
gravado

deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
BANCO PAN S.A

move
ação
de busca e apreensão
c/c tutela antecipada de urgência
contra
HENRIQUE SAMUEL SANTOS DE OLIVEIRA
,

diante da inadimplênc
ia do agravante no pagamento do contrato de financiamento para aquisição de bens no valor de R$ 21.759,63 (vinte e um mil setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e três centavos).

Após o ajuizamento da ação, a
Magistrad
a
singular deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado
fiduciariamente (
Marca JEEP, Modelo COMPASS LONGITUDE F, Chassi n.o 988675124HKH27260, A
no de
Fabricação 2017
e Modelo
2017, C
or PRETA,
Placa QEX2A01 e

R
enavam
01119275412
).

Contra essa decisão se insurge o
agravante,
afirmando que
ela
deve ser revogada, uma vez
que
não foi constituído em mora.

Posteriormente, o Agravante juntou nova petição nos presentes autos para informar que estava em negociação extrajudicial com o escritório de advocacia que representa o banco agravado quando da apreensão do seu veículo.

De proêmio,
tendo em vista que o Recurso de Agravo de Instrumento possui
devolutividade
restrita,
vinculada apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão recorrida
, entendo que os novos fundamentos arguidos pelo agravante
não pode
m
ser conhecid
o
s
neste momento processual, sob pena de ferir os princípios
constitucionais do devido processo lega
l
e do duplo grau de jurisdição, uma
vez
que o juízo
a quo
ainda não se pronunciou a respeito da suposta negociação extrajudicial existente antes de efetivação da apreensão do veículo objeto da demanda
.

Desta forma, para evitar possível supressão de instância, este Magistrado irá se limitar ao acerto ou desacerto da
decisum
agravada.

Compulsando os autos,
analisando os fatos e documentos expostos, em que pese
à
irresignação do Recorrente, tem-se que
a decisão recorrida não merece reparos.

Como se sabe, a
comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescreve o parágrafo § 2o do artigo 2o, bem como o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69:

“Art. 2o. (...) § 2o.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”
(Destaquei
)

“Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada
a
mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do
REsp
no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no
instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

No voto condutor, o ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor
é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Segundo o voto do Ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Ainda ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor
fiduciante
durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

Não obstante o agravante afirme que
não foi constitu
ído em mora, em razão de a notificação extrajudicial ter sido devolvida pelo motivo “Endereço Insuficiente”, resta cristalino que a tese fixada no
Tema 1.132 do STJ
afasta a comprovação do recebimento da notificação extrajudicial para fins de constituição em mora,
bastando
a
comprovação do envio da notificação ao devedor no endereço indicado no contrato, como no caso dos
autos
(ID
154867047
, na origem).

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi
realizada por carta registrada e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ -
REsp
1951888/RS).

Sobre a matéria seguem
entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO.
1
. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (
REsp
1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016,
DJe
de 16/11/2016). 2. Logo,
o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora
decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno provido.
”
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019,
DJe
17/10/2019)
(
g.n
)

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR
MUDOU-SE
. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.
1
. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3.
O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora
, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e
apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora
. 5.
A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido.
”
(
REsp
1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019)

No mesmo contexto é
o entendimento deste Sodalício, confira-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –

DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO
–

ALEGAÇÃO
DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM O MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE" – VALIDADE – MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2. No caso específico dos autos, nota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "ENDEREÇO INSUFICIENTE", não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria devedora por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituída a mora nos termos do TEMA 1.132 do STJ.

3. Agravo desprovido.
”
(N.U 1028963-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 03/06/2024)
(
g.n
)

“
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PEDIDO DE JUSTIÇA
GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – IMPUGNAÇÃO DO AGRAVANTE REJEITADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ
)
.
”

(TJMT - N.U 1019136-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023). (
g.n
)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a
decisum
agravada
está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
or

HENRIQUE SAMUEL SANTOS DE OLIVEIRA
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, não há que se
majorar
verbas sucumbenciais honorárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024